Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-16.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-16.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA PINHEIRO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800136-16.2024.8.14.0144

COMARCA DE ORIGEM: QUATIPURU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADO: ANA PINHEIRO SANTIAGO

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EFETIVO RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência da relação contratual entre as partes, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes e se há fundamento jurídico para condenação do banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apresenta contrato assinado pela autora, com assinatura compatível com a constante em sua cédula de identidade, bem como documentos que indicam o depósito dos valores em conta de titularidade da demandante.

A autora não contesta a titularidade da conta bancária na qual foi creditado o valor do empréstimo, tampouco demonstra que os recursos não foram utilizados por ela.

A simples negativa genérica de contratação, sem impugnação idônea da autenticidade documental ou do recebimento dos valores, não é suficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico.

O comportamento da parte autora é incompatível com a boa-fé objetiva, ao pretender obter benefício judicial após utilizar os valores recebidos, incorrendo em venire contra factum proprium e enriquecimento sem causa.

Não há demonstração de falha na prestação do serviço ou de prática de ato ilícito por parte do banco apelante que justifique a indenização por danos morais ou a repetição em dobro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado e prova do efetivo crédito em conta bancária de titularidade do consumidor é suficiente para comprovar a validade do empréstimo consignado.

A ausência de impugnação específica sobre a titularidade da conta e a utilização dos valores impede o reconhecimento de fraude ou inexistência de débito.

O comportamento contraditório do consumidor que recebe os valores e posteriormente nega a contratação impede a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 286; CPC, arts. 6º, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800062-84.2020.8.12.0005, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29.05.2024; TJDF, Apelação Cível nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ANA
PINHEIRO SANTIAGO
em face do apelante, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente a relação contratual entre as partes, bem como condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 23883895), que ao receber o extrato de seu benefício previdenciário, constava a realização de 1 (um) empréstimo consignado pela instituição financeira, contratado sob o nº 326780028-6, no valor de R$ 659,26 (seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), em 72 parcelas de R$ 18,40 (dezoito reais e quarenta centavos), tendo os referidos descontos estranhamente se iniciado em MARÇO/2020.

Declara não reconhecer a referida contratação, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do contrato por ser manifestadamente fraudulento e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 10 salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 23883911), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um contrato celebrado com o Banco Pan S/A e cedido ao Banco Bradesco S.A., sem coobrigação de direitos, na forma do que prevê o artigo 286, do Código Civil. Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do empréstimo consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 23884025) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente a relação contratual entre as partes, bem como condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 23884038), sustenta Banco réu, ora apelante, em suma, que houve efetiva contratação, com disponibilização dos valores à parte autora, inexistindo má-fé ou qualquer conduta ilícita. Argumenta que não há dano moral configurado, e que eventual restituição deve ocorrer de forma simples. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões em petição de ID n° 23884045 na qual a apelada rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão não provados nos autos a contratação do empréstimo.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Na exordial, a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do contrato de empréstimo consignado sob o nº 326780028-6, no valor de R$ 659,26. Por outro lado, o banco apelante apresentou o contrato firmado entre as partes assinado (ID n° 23883913 - Pág. 2/8).

Adianto que a sentença merece reforma.

O contrato apresentado pela Instituição Financeira é perfeitamente válido, uma vez que consta com a assinatura da consumidora que está condizente com a assinatura presente na sua cédula de identidade.

Apesar da parte recorrente impugnar a assinatura do contrato e alegar que nunca contratou o empréstimo com a instituição financeira, verificou-se que tanto o CPF quanto a identidade presentes no contrato eram da própria parte demandante.

Outrossim, no caso em tela, a perícia para apurar se a autora/apelada assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância, pois nos autos há evidências de que ela recebeu o crédito disponibilizado pelo Banco e dele se utilizou.

Aliás,
a própria autora/apelada junta ao Id n° 23883901 os extratos da sua conta bancária, onde é possível observar o recebimento do valor impugnado em 30/04/2019
, o que condiz com a assinatura do contrato, em 29/04/2019.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que a autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido/apelante não representa o que efetivamente ocorreu.

Portanto, neste sentido, não há dúvidas quanto à pactuação do empréstimo, já que não houve qualquer insurgência da autora acerca do montante disponibilizado em seu favor.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido/apelante.

Com isso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Além do mais, a consumidora,
somente após receber os valores e decorrido quase cinco anos da contratação, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada
. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Ora, não pode o consumidor beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução em dobro e indenização por danos morais. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "
venire contra factum proprium
", que consiste na vedação ao comportamento contraditório.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

Assim, o apelante conseguiu demonstrar através dos documentos acostados aos autos que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da parte autora/apelada e a alegação de fraude.

Acrescento que todas as assinaturas são semelhantes, tanto do contrato não reconhecido, quanto da identidade, procuração e da declaração de hipossuficiência.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE DIALETICIDADE – RECURSO DO AUTOR – ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CONDENAÇÃO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DO MÚTUO - TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E UTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO – PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não seja proveniente do punho do consumidor, não há dúvidas de que os valores disponibilizados pela instituição financeira foram por ele utilizados. Houve, no caso, inequívoco aceite tácito, consistente na utilização dos valores disponibilizados na sua conta corrente e o pagamento das prestações do empréstimo, quando deveria, por coerência, ter consignado o montante em Juízo e requerido a imediata suspensão dos descontos
. 2. Não pode o apelante beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta corrente e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução e indenização por danos morais. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "venire contra factum proprium", que consiste na vedação ao comportamento contraditório. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800062-84 .2020.8.12.0005 Aquidauana, Relator.: Des . Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2.
Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes
. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da contratação do empréstimo consignado, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025